Tribunal: STF
Processo: ARE 1553364
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Alegação de Ocorrência de dano coletivo. Compreensão diversa. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual se insurge contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com base na deficiência da fundamentação da repercussão geral e na inviabilidade de reexame de legislação infraconstitucional e conjunto fático-probatório, além de afastar a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da repercussão geral do recurso extraordinário atendeu aos requisitos legais e regimentais; (ii) saber se houve violação do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; e (iii) saber se a análise do recurso extraordinário demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. Deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral no recurso extraordinário. O recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme exigido pelos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    5. Não houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte e motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com fundamentos jurídicos e fáticos suficientes a justificar o resultado do julgamento, tratando-se a alegação de inconformismo com o mérito da decisão e não de vício formal.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para acolher o pleito de indenização por danos coletivos, demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável (Código de Defesa do Consumidor), bem como o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno não provido.